Tribunal: TJES
Processo: 5012983-44.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Limitação de Juros; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012983-44.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OZORIO VICENTE NETTO

AGRAVADO: FUNDACAO EDUCACIONAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO:

5012983-44.2023.8.08.0000

AGVTE:

OZORIO VICENTE NETTO

AGVDO:

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, foi mantido o indeferimento da gratuidade da justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. O embargante sustenta omissão quanto ao fato de ser o único provedor da família, às despesas de subsistência e aos riscos da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto às alegações do embargante relacionadas à sua condição de provedor e às despesas familiares, aptas a justificar o manejo dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm hipóteses taxativas de cabimento — obscuridade, contradição, omissão ou erro material — não servindo para rediscutir o mérito do julgado (CPC, art. 1.022).

O julgador não está obrigado a rebater expressamente todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para solucionar a controvérsia.

O acórdão embargado analisou a documentação apresentada e concluiu pela ausência de comprovação de hipossuficiência, considerando a profissão do agravante (professor e advogado), as despesas apresentadas como suficientes a embasar o pedido (plano de saúde, financiamento habitacional) e a natureza do direito material discutido (percepção de honorários advocatícios em causa de valor elevado).

Não se verifica omissão, mas mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, hipótese incompatível com a via aclaratória.

É cabível a advertência quanto à utilização inadequada dos meios recursais e a possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Não há omissão a ser sanada quando o acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente para afastar a alegada hipossuficiência, ainda que não enfrente individualmente todas as teses suscitadas pela parte.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-EDcl-RMS nº 55.787/MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 05.03.2021; STJ, REsp nº 1.573.729/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.02.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO:

5012983-44.2023.8.08.0000

EMBTE:

OZORIO VICENTE NETTO

EMBDO:

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuida
-se de
embargos de declaração
no a
gravo de
i
nstrumento interposto por OZORIO VICENTE NETTO, para
apontar omissões no enfrentamento das questões referentes a ser o único provedor da família; ter despesas de subsistência com a família e os riscos que a sucumbência do presente recurso lhe ocasiona.

Destaca-se o acórdão embargado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSENTE A COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO HIPOSSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A gratuidade da justiça é um direito fundamental, previsto no artigo 5º, LXXIV da Constituição da República, e pode ser deferida mediante a mera alegação de miserabilidade do peticionante. Contudo, por ser um benefício custeado pela sociedade, deve ser concedido a quem efetivamente comprova sua necessidade.

2. Além da confrontação dos documentos apresentados pelo peticionante, em se tratando de pedido de gratuidade da justiça, considera-se também a natureza do direito material objeto da lide, como modo de se aferir a alegada situação econômica do peticionante.

Precedente STJ.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vislumbro
a pertinência em
reforçar que o
s embargos de declaração têm finalidade restrita, sendo cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No mais
, é cediço o entendimento de que o magistrado não está obrigado a enfrentar cada tese suscitada pela parte, se encontra fundamento que solucione o questionamento formulado.

In casu, verifica-se
a inexistência dos
vício
s

apontados,

mas a
busca pela
rediscussão do mérito,
o que não se viabiliza
por esta via recursal,
revelando-se apenas
seu

inconformismo com o resultado alcançado pelo julgamento
do agravo de instrumento.

Isso porque embora não tenha o exame mencionado a especificidade de ser o recorrente o único provedor de sua família, foi, de outra vista, considerado que o
s documentos acostados aos autos para comprovação da alegada situação econômica não demonstram ser, o agravante, pessoa que se classifica como hipossuficiente em sua acepção legal, considerando sua atuação como professor e advogado; a
relação de despesas que possui,
demonstradas por meio de pagamento de
plano de saúde da família e financiamento de habitação;
bem como,
a natureza do direito material que é objeto da ação em que formulou o pedido de concessão da benesse, qual seja,
o percebimento de honorários advocatícios por serviços prestados, cujo valor da causa foi indicado em 103.139,86 (cento e três mil e cento e trinta e nove reais e oitenta e seis centavos),
em consonância ao direcionamento da jurisprudência do STJ
1
.

Isto considerado, não se verifica omissão passível de ser sanada, pois a fundamentação derivou-se do arcabouço fático probatório contido nos autos, motivo pelo qual mantém-se o acórdão, conforme ementado.

D
iante do exposto,
conheço do recurso e
nego-
lhe provimento
.

Em tempo, a
dvirto às partes que a
utilização dos meios recursais ordinários de forma absolutamente inapropriada, enseja na possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC/2015.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.